Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Conflito negativo de competência entre o 1a Juizado Especial da Fazenda Pública (suscitante) e a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Demanda condenatória ao custeio de medicamento c/c compensação por dano moral ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS.
1. O INAS não integra a rede de saúde pública e, por isso, não se acha sob a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, definida na Res. TJDFT 12/19.
2. Ainda que prevalecesse o entendimento oposto – a matéria não é pacífica na Corte -, cumpre assinalar que a citada Resolução expressamente ressalva (art. 3o, III) a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, definida na Lei 12.153/09.
3. O valor atribuído à causa é inferior a 60 salários-mínimos, além de ser considerado estimativo (IRDR 3 – ac. 1.023.716). Por outro lado, o fato de um dos fármacos prescritos ainda não ter sido incorporado ao protocolo do SUS não implica, por si só, complexidade da demanda.
4. O quadro de saúde da autora conta com farta documentação nos autos, ao passo que a eficácia do medicamento pode ser pesquisada sem dificuldade, inclusive por requisição de nota técnica ao NATJUS e/ou com o exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09
5. Declarou-se a competência do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública – Juízo suscitante.